Tribunal: STF
Processo: RE 95889
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-16
Data de publicação: 1982-03-16

Ementa:
COMPETÊNCIA FUNCIONAL. E NULA A SENTENÇA PROLATADA POR JUIZ, MESMO
QUE HAJA CONCLUIDO A AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO. PRECEDENTES DO S.T.F.
(RE 84.308, IN RTJ 81/196). INTERPRETAÇÃO DO ART-132 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.